Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES LOCATÍCIOS PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância quando se verifica que as teses ventiladas no recurso de apelação foram submetidas ao conhecimento do juiz de primeiro de grau.
2. Uma vez estabelecido o valor do aluguel nos autos de ação renovatória de locação correlata, verificando-se que houve o pagamento a maior de valores locatícios no período da vigência compulsoriamente renovada, as diferenças devem ser restituídas, com esteio no art. 73 da Lei no 8.245/1991 e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Na espécie, é relevante destacar que as diferenças não foram consideradas devidas nos autos da própria ação renovatória, por conta das conclusões estampadas pela Primeira Turma Cível no julgamento do recurso de apelação no 0715016-51.2018.8.07.0001 (Acórdão no 1309891), segundo as quais não seria devida a adoção de tal providência nos aludidos autos sem a estrita observância dos princípios da congruência e da adstrição ao pedido. Dessa forma, como a apelante não trouxe em sua contestação a impugnação específica acerca da existência de pagamentos a maior de acordo com os valores estampados na planilha apresentada pela apelada, são incontroversos os valores apontados como pagos em excesso.
3. Na sentença, no tocante aos encargos moratórios incidentes sobre as diferenças que deverão ser restituídas, limitou-se a determinar a incidência dos juros de mora e da correção monetária enquanto consectários legais da atualização a ser empreendida sobre o valor cobrado e devido à apelada, inexistindo a configuração do bis in idem alegado pelo apelante na situação concreta, porque tais encargos não se confundem com as atualizações contratuais incidentes sobre a restituição das diferenças atinentes aos valores locatícios pleiteadas na inicial.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.